Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-40.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701758-40.2020.8.07.0021 RECORRENTE: ROSENILDO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, praticados de regra às escondidas, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevo probatório, sobretudo quando corroborado por outras provas, hipótese dos autos. Precedentes. 2. No caso, os depoimentos da vítima, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito, não deixando dúvidas quanto à autoria imputada ao acusado. Ademais, estão corroborados por outras provas, tais como o depoimento do policial. 3. Tendo o réu sido reconhecido pela vítima com segurança como um dos autores do roubo, descabe falar em desclassificação para o crime de receptação. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 180 do CP e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. Acrescenta que a única prova válida a ser considerada é o fato de o celular da vítima ter sido encontrado, mas não foi esclarecido se o bem estava em poder do recorrente ou do menor, o que autorizaria, no máximo, a condenação pelo crime de receptação; b) artigo 226, inciso IV, do Código de Processo Penal, afirmando que o reconhecimento pessoal se deu de forma confusa e contraditória, não documentada e, portanto, sem a observância da legalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 180 do CP e 226, inciso IV, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentouo seguinte: “Em juízo, confirmou os fatos noticiados na comunicação policial, como bem apontado pelo juízo de primeiro grau. A vítima, inclusive, reconheceu o réu como autor dos delitos, tanto na fase policial (ID 42747413), como em juízo (ID 42747485). Referidos depoimentos restaram corroborados pelo policial Sandro Luís Nascimento da Silva em sede inquisitorial (ID 42747413) e em juízo (ID 42747516). Na oportunidade, a testemunha salientou ter sido abordado pela vítima e após localizar e prender o acusado e o adolescente infrator, foi constatado que houve a tentativa de desfazimento da arma do crime e do objeto do roubo. A testemunha ainda salientou que a vítima reconheceu o réu como autor do delito de roubo [...] Importante salientar que a palavra da vítima tem especial relevo nos crimes patrimoniais, além de não haver qualquer indício, no caso, de ter o ofendido atuado com o intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado de alguma forma [...] Desse modo, os depoimentos da vítima, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito, não deixando dúvidas quanto à participação do réu na empreitada criminosa, sobretudo quando corroborado por outras provas [...] Neste contexto, revela-se escorreita a sentença condenatória, pois indubitável a autoria e materialidade dos ilícitos imputados na peça acusatória” (ID. 43115714). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016